Tribunal: TJPA
Processo: 0023336-46.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023336-46.2017.8.14.0301

APELANTE: AMANHA INCORPORADORA LTDA

APELADO: NATALIA PASSOS FERNANDES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. TAXA DE CORRETAGEM. JULGAMENTO EXTRA PETITA. TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA. COBRANÇA APÓS PRAZO DE TOLERÂNCIA. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO. CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por incorporadora contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais, morais e repetição do indébito, decorrentes do atraso na entrega de unidade imobiliária, condenando a ré à restituição em dobro da comissão de corretagem e da taxa de evolução da obra cobrada após o atraso, ao pagamento de lucros cessantes fixados em 0,5% do valor do contrato, cumulados com multa contratual de 2%, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, além da fixação dos critérios de juros e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se é válida a condenação à devolução da comissão de corretagem quando inexistente pedido expresso na petição inicial; (ii) estabelecer a possibilidade de indenização pelos valores pagos a título de taxa de evolução da obra após o prazo contratual de entrega, incluído o período de tolerância; (iii) determinar a existência dos lucros cessantes, sua base de cálculo e a possibilidade de cumulação com a cláusula penal contratual; (iv) definir se o atraso na entrega do imóvel configura dano moral indenizável; e (v) fixar os critérios aplicáveis aos juros de mora e à correção monetária das indenizações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O juiz deve decidir nos limites do pedido formulado pelas partes, sendo vedada a condenação em objeto ou quantidade não demandados, sob pena de julgamento extra ou ultra petita, nos termos dos arts. 2º, 141 e 492 do CPC.

4.

Inexistindo pedido expresso ou fundamentação específica acerca da devolução da comissão de corretagem na petição inicial, a condenação correspondente configura excesso decisório e deve ser anulada.

5.

O atraso na entrega do imóvel, imputável à incorporadora, gera dano material consistente no pagamento indevido de taxa de evolução da obra após o prazo contratual de entrega, incluído o período de tolerância, sendo irrelevante a inexistência de vínculo processual com a instituição financeira financiadora.

6.

É ilícita a cobrança de juros de obra ou encargos equivalentes após o prazo ajustado para a entrega do imóvel, cabendo a indenização dos valores pagos pelo consumidor, em consonância com a tese firmada no Tema 996 do STJ.

7.

A repetição do indébito em dobro somente é aplicável aos valores pagos após 30 de março de 2021, conforme modulação de efeitos fixada no EAREsp nº 600.663/RS e no EAREsp nº 676.608/RS.

8.

O atraso na entrega do imóvel gera presunção de prejuízo ao comprador, sendo devidos lucros cessantes independentemente de prova do efetivo destino econômico do bem.

9.

Os lucros cessantes devem ser fixados com base no valor locatício de imóvel assemelhado, adotando-se o percentual de 0,5% do valor do contrato por mês de atraso.

10.

A cláusula penal moratória pode ser cumulada com os lucros cessantes quando não fixada em valor equivalente ao locativo, em conformidade com os Temas 970 e 971 do STJ.

11.

O atraso injustificado e significativo na entrega do imóvel ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura dano moral indenizável, diante da frustração da legítima expectativa do consumidor.

12.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica, sendo adequado o montante de R$ 3.000,00.

13.

A indenização por danos morais deve ser corrigida monetariamente a partir do arbitramento e acrescida de juros de mora desde a citação.

14.

Os danos materiais devem ser corrigidos e acrescidos de juros a partir da data de cada desembolso, nos termos da Súmula 43 do STJ.

15.

Aplica-se a correção monetária pelo IPCA e os juros de mora pela taxa SELIC, observadas as disposições introduzidas pela Lei nº 14.905/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

É nula a condenação à restituição da comissão de corretagem quando inexistente pedido expresso na petição inicial.

2.

É indevida a cobrança de taxa de evolução da obra após o prazo contratual de entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, sendo devida a indenização ao consumidor.

3.

O atraso na entrega de imóvel adquirido na planta gera presunção de prejuízo e enseja o pagamento de lucros cessantes, fixados com base no valor locatício de imóvel assemelhado.

4.

É possível a cumulação de lucros cessantes com cláusula penal moratória quando esta não for equivalente ao valor do locativo.

5.

O atraso injustificado na entrega do imóvel configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 2º, 141 e 492; CDC, arts. 12 e 14; CC, arts. 186, 187, 927 e 944; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.989.089/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 26.04.2022; STJ, EAREsp nº 600.663/RS, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, Tema 996; STJ, EREsp nº 1.341.138/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 09.05.2018; STJ, AgInt no REsp nº 1.917.837/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 29.06.2021; TJPA, Apelação Cível nº 0032230-21.2011.8.14.0301, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 11.08.2020.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0023336-46.2017.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

APELANTE:

AMANHÃ INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO: THIAGO MAHFUZ VEZZI - OAB/PA Nº 21.114

APELADA: NATALIA PASSOS FERNANDES

ADVOGADO: TASSIA DE FATIMA DO REGO PEREIRA - OAB PA15976

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
de indenização por danos morais, materiais, repetição do indébito e pedido antecipação de tutela
proposta por
NATALIA PASSOS FERNANDES
em detrimento de
AMANHÃ INCORPORADORA LTDA,
objetivando a reparação diante do anunciado atraso na entrega de unidade imobiliária e cobrança de valores que entende por abusivos.

Sentença:
de procedência dos pedidos, determinando que a Ré devolvesse em dobro os valores pagos a título de comissão de corretagem e taxa de evolução da obra cobrada a partir do atraso da entrega, bem como condenou a Demandada em

lucros cessantes no valor correspondente a 0,5% do valor do contrato, sem perder de vista a aplicação da multa contratual de 2% e danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros desde a citação e pelo índice mais favorável ao consumidor.

Recurso: AMANHÃ INCORPORADORA LTDA,
ao ID. 20096491 anunciando o desacerto da sentença no que tange
a.)
inexistência de obrigatoriedade de devolução da comissão de corretagem,
b.)
inexistência de obrigatoriedade de devolução da taxa de construção,
c.)
incorreção na condenação em lucros cessantes, inclusive diante da impossibilidade de cumulação com cláusula penal também estipulada,
d.)
inexistência de abalo moral indenizável e
e.)
incorreção quanto a dinâmica dos juros e a atualizações.

Contraminuta:
não apresentada conforme ID. 20096499.

Recebimento do recurso em duplo efeito conforme ID. 23698136.

Conclusos ao gabinete em:
05 de setembro de 2025, após redistribuições feitas ao ID.

29639086 e ID. 29755591.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0023336-46.2017.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

APELANTE:

AMANHÃ INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO: THIAGO MAHFUZ VEZZI - OAB/PA Nº 21.114

APELADA: NATALIA PASSOS FERNANDES

ADVOGADO: TASSIA DE FATIMA DO REGO PEREIRA - OAB PA15976

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
de indenização por danos morais, materiais, repetição do indébito e pedido antecipação de tutela
proposta por
NATALIA PASSOS FERNANDES
em detrimento de
AMANHÃ INCORPORADORA LTDA,
objetivando a reparação diante do anunciado atraso na entrega de unidade imobiliária e cobrança de valores que entende por abusivos.

Sentença:
de procedência dos pedidos, determinando que a Ré devolvesse em dobro os valores pagos a título de comissão de corretagem e taxa de evolução da obra cobrada a partir do atraso da entrega, bem como condenou a Demandada em

lucros cessantes no valor correspondente a 0,5% do valor do contrato, sem perder de vista a aplicação da multa contratual de 2% e danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros desde a citação e pelo índice mais favorável ao consumidor.

Recurso: AMANHÃ INCORPORADORA LTDA,
ao ID. 20096491 anunciando o desacerto da sentença no que tange
a.)
inexistência de obrigatoriedade de devolução da comissão de corretagem,
b.)
inexistência de obrigatoriedade de devolução da taxa de construção,
c.)
incorreção na condenação em lucros cessantes, inclusive diante da impossibilidade de cumulação com cláusula penal também estipulada,
d.)
inexistência de abalo moral indenizável e
e.)
incorreção quanto a dinâmica dos juros e a atualizações.

Contraminuta:
não apresentada conforme ID. 20096499.

Recebimento do recurso em duplo efeito conforme ID. 23698136.

Conclusos ao gabinete em:
05 de setembro de 2025, após redistribuições feitas ao ID.

29639086 e ID. 29755591.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 24/03/2026